Tribunal: TJES
Processo: 5001520-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLONE BISPO NUNES

AGRAVADO: COBRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, antes mesmo da citação da parte requerida. O embargante alega omissão quanto à ausência de citação no processo de origem e nos autos incidentais, bem como à ausência de procuração dos advogados vinculados à parte recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante relacionados à ausência de citação e de procuração dos advogados da parte recorrente, ensejando o cabimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal reconhece que a ausência de citação na origem não impede o julgamento do agravo de instrumento, sendo desnecessária a observância do contraditório pleno nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão analisa todas as teses recursais relevantes.

2. A ausência de citação no processo de origem não impede o julgamento do agravo de instrumento.

3. É desnecessária a observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, nos termos da jurisprudência consolidada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Pedro Henrique da Silva Menezes contra o acórdão de id. 8990654, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Marlone Bispo Nunes, para deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

Nas razões recursais de id. 9022584, o embargante alega em síntese que o acórdão é omisso por ter dado provimento ao agravo de instrumento sem garantir a citação prévia da recorrida, Cobra Engenharia Ltda., para ciência da demanda e apresentação de contrarrazões. Afirma que a recorrida não foi citada nos autos principais nem nos autos incidentais, e que sequer foi expedido mandado de citação em ambos os processos. Sustenta que os patronos vinculados à empresa foram cadastrados sem a juntada de procuração nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

O presente recurso de agravo de instrumento fora interposto pelo ora embargado contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, o que ocorreu antes mesmo da citação da parte requerida.

Apesar das alegações expostas pelo embargante, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, inicialmente submetido à relatoria do eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, tendo sido analisadas todas as teses postas no recurso.

As questões suscitadas no id. 8231333, relativas à ausência de citação da parte recorrida no processo de origem e nestes autos incidentais, bem como à ausência de procuração dos advogados vinculados, não impedem o julgamento do agravo de instrumento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal, é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que se amolda ao presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA ORIGEM. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM OUTRO RECURSO. AVERBAÇÃO DA PENDÊNCIA DE AÇÃO E DA LIMINAR DEFERIDA. POSSIBILIDADE. ART. 167, INCISO II, ITEM 12, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS (LEI Nº 6.015/73). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. ART. 246. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NOTARIAIS E DA PUBLICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, importante fazer o esclarecimento de que, não obstante o AR de intimação do agravado para apresentar contrarrazões tenha retornado sem lograr êxito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do nosso egrégio Sodalício é firme no entendimento acerca da desnecessidade da observância do contraditório pleno quando ausente a citação no processo de origem, hipótese que amolda ao presente caso.
2. (...) (TJES - Agravo de instrumento nº 5002865-43.2022.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04.07.2022)

Nesse viés, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso